Tribunal: TJDFT
Processo: 0708684-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. CONDUTA TÍPICA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.826/2003 DECLARADA PELO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – As declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são merecedoras de fé pública na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções, sendo suficientes para alicerçar a condenação, desde que firmes, coesas e harmônicas entre si, inexistindo razão para imputação falsa de crime.

2- O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3112/DF, já se pronunciou pela constitucionalidade da Lei 10.826/2003, com exceção apenas para os parágrafos únicos dos artigos 14 e 15 e o artigo 21, respectivamente, os que vedavam a concessão de fiança e liberdade provisória, não havendo falar, pois em absolvição por atipicidade da conduta.

3 – Embargos infringentes e de nulidade conhecidos e não providos.